Tribunal: STJ
Processo: 0000409-76.2002.8.06.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547065 - CE
(2024/0013308-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MARCILIO ALVES FEITOSA
ADVOGADO
: ÉRCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E
SÚMULA 7/STJ
.
CONTRADIÇÃO EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental e manteve decisão que conheceu parcialmente de recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, preservando a pronúncia por homicídio qualificado,
afastando alegadas nulidades e indeferindo pedido de extensão dos efeitos da
despronúncia concedida a corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (a) é cabível o prequestionamento de
matéria constitucional por meio de embargos de declaração no Superior Tribunal de
Justiça; (b) se houve omissão quanto à distinção entre reexame fático e revaloração
jurídica dos fatos incontroversos, frente ao óbice da
; (c) se houve omissão
Súmula 7/STJ
sobre o
, ou sobre a alegada inconstitucionalidade do princípio in dubio
Tema 1260/STJ
pro societate, quando não suscitados no agravo regimental; (d) há omissão ou supressão
de instância no enfrentamento da alegada nulidade por fundamentação per relationem,
não debatida na origem; (e) cabe extensão dos efeitos da despronúncia concedida a
corréu quando não verificada identidade absoluta de situações; e se (f) há contradição
sanável em embargos no acórdão embargado quanto à demonstração de indícios
suficientes de autoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prequestionamento de dispositivos constitucionais em embargos de declaração no
Superior Tribunal de Justiça é incabível, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal (
III).
CF/1988, art. 102,
Documento eletrônico VDA56697776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 7990008a-ab06-4836-bf0d-6196bb8c4222

4. Inexiste omissão: o acórdão embargado explicitou que a conclusão da Corte local se
funda em elementos fático-probatórios e que a pretensão de infirmá-la demanda
revolvimento de provas, vedado pela
, não se tratando de mera revaloração
Súmula 7/STJ
de fatos incontroversos.
5. Não há omissão quanto a matérias não suscitadas no agravo regimental; o exame de
tese não provocada implicaria indevida supressão de instância.
6. A alegação de nulidade por fundamentação
não foi objeto de debate na
per relationem
origem e não foi prequestionada, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de
supressão de instância.
7. É indevida a extensão dos efeitos da despronúncia concedida a corréu quando
demonstrada a ausência de identidade absoluta de situações, havendo, em relação ao
embargante, indicação de materialidade e indícios suficientes de autoria.
8. A contradição sanável por embargos deve ser interna ao acórdão embargado; não se
verifica vício na decisão, e os embargos visam apenas à rediscussão de matéria já
apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
III;
; CPP,
CF/1988, art. 102,
Súmula 7/STJ
art. 580
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no
, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
AREsp 2852274/SP
21.10.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2466660; STJ,
, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
AREsp 1.380.879/RS
05.08.2020; STJ,
, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
AREsp 1.247.250/SP
18.12.2020; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz,
AREsp 160.862/PE
DJe 28.02.2013
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56697776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 7990008a-ab06-4836-bf0d-6196bb8c4222

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547065 - CE
(2024/0013308-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MARCILIO ALVES FEITOSA
ADVOGADO
: ÉRCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E
SÚMULA 7/STJ
.
CONTRADIÇÃO EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental e manteve decisão que conheceu parcialmente de recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, preservando a pronúncia por homicídio qualificado,
afastando alegadas nulidades e indeferindo pedido de extensão dos efeitos da
despronúncia concedida a corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (a) é cabível o prequestionamento de
matéria constitucional por meio de embargos de declaração no Superior Tribunal de
Justiça; (b) se houve omissão quanto à distinção entre reexame fático e revaloração
jurídica dos fatos incontroversos, frente ao óbice da
; (c) se houve omissão
Súmula 7/STJ
sobre o
, ou sobre a alegada inconstitucionalidade do princípio in dubio
Tema 1260/STJ
pro societate, quando não suscitados no agravo regimental; (d) há omissão ou supressão
de instância no enfrentamento da alegada nulidade por fundamentação per relationem,
não debatida na origem; (e) cabe extensão dos efeitos da despronúncia concedida a
Documento eletrônico VDA56697777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: 6f322dfd-b9ef-4fd9-a88f-7652d5d3de16

corréu quando não verificada identidade absoluta de situações; e se (f) há contradição
sanável em embargos no acórdão embargado quanto à demonstração de indícios
suficientes de autoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prequestionamento de dispositivos constitucionais em embargos de declaração no
Superior Tribunal de Justiça é incabível, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal (
III).
CF/1988, art. 102,
4. Inexiste omissão: o acórdão embargado explicitou que a conclusão da Corte local se
funda em elementos fático-probatórios e que a pretensão de infirmá-la demanda
revolvimento de provas, vedado pela
, não se tratando de mera revaloração
Súmula 7/STJ
de fatos incontroversos.
5. Não há omissão quanto a matérias não suscitadas no agravo regimental; o exame de
tese não provocada implicaria indevida supressão de instância.
6. A alegação de nulidade por fundamentação
não foi objeto de debate na
per relationem
origem e não foi prequestionada, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de
supressão de instância.
7. É indevida a extensão dos efeitos da despronúncia concedida a corréu quando
demonstrada a ausência de identidade absoluta de situações, havendo, em relação ao
embargante, indicação de materialidade e indícios suficientes de autoria.
8. A contradição sanável por embargos deve ser interna ao acórdão embargado; não se
verifica vício na decisão, e os embargos visam apenas à rediscussão de matéria já
apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não prequestiona dispositivos constitucionais em
embargos de declaração, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
2.
Federal.
A aplicação da
obsta o revolvimento do conjunto fático-
Súmula 7/STJ
probatório, não sendo possível converter pretensão de reexame de provas em suposta
3.
revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Não há omissão quando a matéria não foi
oportunamente suscitada no recurso precedente; seu exame caracterizaria supressão de
Documento eletrônico VDA56697777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: 6f322dfd-b9ef-4fd9-a88f-7652d5d3de16

4.
instância.
A extensão dos efeitos da despronúncia de corréu exige identidade absoluta
5.
de situações entre os acusados.
A contradição apta a embargos deve emergir dos
próprios termos do acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados:
III;
; CPP,
CF/1988, art. 102,
Súmula 7/STJ
art. 580
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no
, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
AREsp 2852274/SP
21.10.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2466660; STJ,
, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
AREsp 1.380.879/RS
05.08.2020; STJ,
, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
AREsp 1.247.250/SP
18.12.2020; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz,
AREsp 160.862/PE
DJe 28.02.2013
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCÍLIO ALVES
FEITOSA ao acórdão da Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental
interposto e manteve a decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, para preservar a pronúncia por homicídio qualificado,
afastar as alegadas nulidades e o pedido de extensão da despronúncia concedida a corréu.
Em suas razões, o embargante alega a existência de vícios no acórdão
embargado que foram apontados.
Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e a
contradição anotadas, bem como a manifestação, para o fim de prequestionamento, de
dispositivos legais e constitucionais que indicou.
É o relatório.
VOTO
Não se mostra cabível a utilização dos embargos de declaração para fins de
prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da
art. 102, inciso III,
Constituição Federal. Evidentemente também não é caso de prequestionamento de
artigos de lei, na medida em que a Corte Suprema apenas examina alegação de ofensa a
dispositivos constitucionais.
Documento eletrônico VDA56697777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: 6f322dfd-b9ef-4fd9-a88f-7652d5d3de16

Em tal sentido, a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica a respeito
da questão. Vejam-se os seguintes precedentes:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA.
COMPETÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO
DE ERRO
MATERIAL.
[...]
10. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos para correção de erro material. (EDcl no
, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2852274/SP
DJe de
.
21/10/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. OFENSA A
ART. 619
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXAME.
[...]
5. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito
exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de
recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos, para afastar a intempestividade dos aclaratórios de fls.
e rejeitá-los.
444/458
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.466.660/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
9/9/2025.

Por conseguinte, fica afastada tal pretensão.
O embargante alega existir omissão quanto à distinção entre reexame fático e
revaloração jurídica dos fatos incontroversos descritos no próprio acórdão, e que não
pretendeu revolver o acervo de provas. O que almejou, conforme assevera, é que seja
avaliado se os elementos descritos pela Corte local permitem concluir pela existência de
indícios suficientes de autoria. Por isso, sustenta que o acórdão embargado não enfrentou
essa distinção, por ter se limitado à aplicação automática da Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA56697777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: 6f322dfd-b9ef-4fd9-a88f-7652d5d3de16

Não obstante, desde a decisão monocrática de fls. 1773-1778 foi
expressamente consignado que, quanto aos indícios de autoria, o acórdão de origem está
fundamentado nos seguintes termos (fls. 1.466-1.467):
"A autoria é inconteste, pois, diante da quebra de sigilo
bancário [SIC],realizada por ordem judicial, constatou o contato do
pronunciado com telefonemas da cidade de Acopiara-CE. Frise-se que
tal crime possui características de pistolagem, mediante o
profissionalismo na execução e constitui em crime de vingança e
emboscada, não permitindo nenhum meio de defesa para a vítima, pois
a mesma foi atingida pelas costas por disparos de arma de fogo.
[...]
As informações coletadas nos autos informam que o
recorrente Marcílio Alves Feitosa, pessoa integrante da Organização
Criminosa, foi o mandante do crime. De acordo com as informações
obtidas, dois indivíduos vieram de São Paulo e encontravam-se na casa
de MARCILIO ALVES FEITOSA. Marcílio fora visto telefonando e
informando a localização da vítima (referindo-se a ela como 'o filho do
Sitónio', como a vítima era conhecida na região)."

Da análise do trecho acima transcrito, verificou-se que o Tribunal de origem
indicou, de forma explícita e, ainda, com base nas provas dos autos, as razões pelas quais
concluiu pela manutenção da sentença de pronúncia, tal como proferida.
Logo, tornou-se inviável o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n.
7, STJ, porque entender de modo contrário ao estabelecido pela Corte local e concluir
pela impronúncia ou o afastamento das qualificadoras, como pretendeu o recorrente,
demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos.
Desse modo, não seria possível o acolhimento do recurso com a simples
revaloração de fatos, mas, diferentemente, seria necessário o revolvimento do conjunto
probatório, medida obstada pela Súmula n. 7, STJ, o que já ficou bem explicitado.
Ademais, esta Corte Superior já decidiu que: "a errônea valoração da prova
que dá ensejo ao recurso especial é aquela que decorre de equívoco na aplicação de
norma ou princípio no campo probatório, e não quanto às conclusões das instâncias
ordinárias acerca dos elementos informativos coligidos aos autos do processo" (AREsp
n.
Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
1380879/RS,
; e que
5/8/2020)
"revaloração dos fatos consiste em considerá-los tais como
reconhecidos pela 2a instância, embora deles retirando uma consequência
jurídica diversa, o que não se confunde com a pretensão de debater a própria veracidade
de tais fatos, sob a alegação de equivocada valoração das provas produzidas, situação
Documento eletrônico VDA56697777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: 6f322dfd-b9ef-4fd9-a88f-7652d5d3de16

que esbarra no óbice da
: a pretensão de simples reexame de prova não
Súmula 7/STJ
enseja recurso especial." (AREsp
Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro
1.247.250/SP,
Dantas, DJe de
).
18/12/2020
E mais:
"(...) a valoração da prova, no âmbito do recurso especial,
pressupõe contrariedade a um princípio ou a uma regra jurídica no
campo probatório, ou mesmo à negativa de norma legal nessa área. Tal
situação não se confunde com o livre convencimento do Juiz realizado
no exame das provas carreadas nos autos para firmar o juízo de valor
sobre a existência ou não de determinado fato; cujo reexame é vedado
pela Súmula n.o
" (AgRg no
, Quinta Turma,
07/STJ
AREsp 160.862/PE
Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe
).
28/02/2013

Assim sendo, inexiste a omissão alegada.
Nos embargos também foi invocada omissão quanto ao
e a
Tema 1260/STJ
evolução jurisprudencial sobre o
do Código de Processo Penal, bem como
art. 155
quanto à inconstitucionalidade do princípio
.
in dubio pro societate
Entretanto, essas questões não foram apresentadas para análise na petição do
agravo regimental de fls. 1783-1794. No regimental, a defesa indicou como razões para
reforma da decisão proferida os seguintes pontos: (1) "o equívoco na aplicação da
Súmula 7 do STJ. Revaloração jurídica versus reexame fático" (fl. 1786); (2) "A
imprestabilidade do testemunho de “ouvir dizer” (hearsay) e a evolução jurisprudencial"
(fl. 1787); (3) "Da inexistência absoluta de indícios e da necessária impronúncia (art. 414
CPP)" (fl. 1789); (4) "Da extensão obrigatória dos efeitos da despronúncia do corréu (art.
580 CPP)" (fl. 1790); e, (5) "Da nulidade por ausência de fundamentação idônea" (fl.
1791).
Assim sendo, não se pode considerar como omisso julgado que não foi
provocado a se manifestar sobre matéria não suscitada. Importante consignar que no
tópico "A imprestabilidade do testemunho de “ouvir dizer” (hearsay) e a evolução
jurisprudencial", o enfoque adotado pela defesa foi no sentido de se tratar de uma
acusação especulativa e desprovida de suporte probatório minimamente idôneo, e não
quanto ao
e ao princípio de que
Tema 1260/STJ
a dúvida deve favorecer a sociedade e
submeter o réu a julgamento popular.
A propósito, reitero que, desde de a decisão monocrática de fls. 1773-1778,
foi consignado que o Tribunal de origem indicou, de forma explícita e, ainda, com base
nas provas dos autos, as razões pelas quais concluiu pela manutenção da sentença de
pronúncia, tal como proferida, em que reconhecida a autoria inconteste atribuída ao
embargante.
Documento eletrônico VDA56697777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: 6f322dfd-b9ef-4fd9-a88f-7652d5d3de16

Dessa forma, não se verificam as omissões apontadas.
Sobre a alegada falta de enfrentamento da mencionada nulidade por
fundamentação
, a questão foi respondida na decisão de fls. 1773-1778 e
per relationem
no acórdão do agravo regimental de fls. 1803-1812, quando ficou registrado,
respectivamente, que:
"Relativamente à alegada ausência de fundamentação do
acórdão recorrido pelo uso do parecer do Ministério Público, a matéria,
tal como posta no recurso especial, não foi alvo de debate e decisão
pela Corte local, nem mesmo quando do julgamento dos embargos de
declaração opostos, até porque nem sequer havia sido suscitada no
recurso em sentido estrito e na petição dos aclaratórios.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
se firmou no sentido de que o prequestionamento é requisito inafastável
de admissibilidade do recurso especial" (fl. 1776).

"Relativamente à alegada ausência de fundamentação do
acórdão recorrido pelo uso do parecer do Ministério Público, ficou
registrado que a matéria não foi objeto de debate e decisão pela Corte
local, nem mesmo quando do julgamento dos embargos de declaração
opostos, até porque nem sequer havia sido suscitada no recurso em
sentido estrito e na petição dos aclaratórios.
Desse modo, porque a questão alusiva ao uso de trechos do
parecer do Ministério Público não foi apreciada pelo Tribunal de
origem, a análise do tema por esta Corte Superior acarretaria indevida
supressão de instância, ainda que se tratasse de matéria de ordem
pública, consoante constou na decisão agravada" (fl. 1810).

Por conseguinte, nesse ponto, além de não existir omissão a ser suprida,
verifico que há por parte da defesa reiteração de questionamento já enfrentado nos autos.
Houve também nos embargos a indicação sobre a ausência de demonstração
concreta dos elementos que distinguiriam a situação do corréu despronunciado, quanto
ao requerimento de extensão dos efeitos da despronúncia. Todavia, a matéria foi
analisada pelo acórdão embargado. Confira-se (fls. 1810-1811):
"No que concerne ao requerimento de extensão dos efeitos
da despronúncia do corréu, o pedido não comporta acolhimento.
O corréu Jorge Ribeiro Campos foi despronunciado pelo
Tribunal de origem no julgamento do recurso em sentido estrito que
interpôs porque "a imputação dirigida ao recorrente encontra-se calcada
em puro exercício de especulação, decorrente de desentendimento
pretérito ocorrido entre o pronunciado e a vítima, imprestável à
admissão da acusação ao crivo do Tribunal Popular, por certo que
indício de autoria encerra juízo de suspeita fundada na probabilidade,
apta a incutir no espírito do julgador dúvida razoável, não bastando para
tanto mera possibilidade" (fl. 1143).
Documento eletrônico VDA56697777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: 6f322dfd-b9ef-4fd9-a88f-7652d5d3de16

Entretanto, relativamente ao agravante Marcílio Alves
Feitosa, a Corte local concluiu no sentido de que "verificando que
foram devidamente indicados a materialidade do fato e os indícios de
autoria, torna-se descabido o pedido formulado, afigurando-se
suficiente a manutenção da acusação nos moldes em que foram
admitidas na decisão de pronúncia, ou seja, de homicídio qualificado"
(fl. 1461).
Como se constata dos trechos transcritos, não há a necessária
absoluta identidade de situações."

A transcrição indicou, com clareza, que o corréu foi despronunciado,
conforme consta do acórdão do Tribunal de origem, porque a imputação que lhe foi
exercício de especulação", enquanto que sobre o embargante
dirigida decorreu de "
"foram devidamente indicados a materialidade do fato e os indícios de autoria".
Não há, portando, qualquer omissão.
O embargante apontou também a ocorrência de contradição no acórdão
embargado, no que respeita à demonstração da existência de indícios suficientes de
autoria, mas o fez relativamente ao seguinte trecho do julgado proferido pelo Tribunal
local que foi transcrito (fl. 1827):
"A autoria é inconteste, pois, diante da quebra de sigilo
bancário, realizada por ordem judicial, constatou o contato do
pronunciado com telefonemas da cidade de Acopiara- CE. (...) As
informações coletadas nos autos informam que o recorrente Marcílio
Alves Feitosa, pessoa integrante da Organização Criminosa, foi o
mandante do crime. (...) dois indivíduos vieram de São Paulo e
encontravam-se na casa de MARCILIO ALVES FEITOSA. Marcílio
fora visto telefonando e informando a localização da vítima".

Contudo, a alegação é desprovida de razoabilidade, notadamente porque é
absolutamente tardia. Com efeito, se a defesa entende que há essa incongruência, deveria
ter questionado o ponto junto à Corte de origem, por não ser possível atribuir ao acórdão
da Quinta Turma o vício de contraditório, quando se argumenta que "se o Tribunal a quo
reconhece a inexistência de certeza objetiva acerca da autoria, como pode o acórdão
embargado, sobre idêntica base probatória, concluir pela presença de 'indícios
suficientes' para submissão ao Júri?" (fl. 1828).
O acórdão embargado, repita-se, foi claro ao concluir que o Tribunal de
origem indicou, de forma explícita e, ainda, com base nas provas dos autos, as razões
pelas quais concluiu pela manutenção da sentença de pronúncia, tal como proferida,
quanto à materialidade e autoria do crime, e que é inviável o conhecimento do recurso,
nos termos da Súmula n. 7, STJ, porque entender de modo contrário ao estabelecido pela
Corte local e concluir pela impronúncia, como se postula, demandaria o revolvimento do
material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.
Documento eletrônico VDA56697777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: 6f322dfd-b9ef-4fd9-a88f-7652d5d3de16

Ademais, a contradição passível de ser sanada pelos embargos de declaração é
a que se instala nos próprios termos da decisão embargada, e não, como defende o
embargante, com relação aos fundamentos do acórdão do Tribunal de origem. Os
fundamentos adotados pelo julgado da Quinta Turma são coerentes, harmônicos e
congruentes e enfatizam que a Corte local decidiu a questão com base nos elementos
fáticos.
Portanto, não se pode falar em contradição no acórdão embargado.
Assim, verifico que o julgado recorrido não padece de qualquer vício, porque
decidiu fundamentadamente as questões trazidas à sua análise. O que pretende o
embargante, na verdade, é o reexame de matéria já julgada, inclusive com reiteração de
temas, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
De fato, tais questionamentos e a repetição das referidas questões, traduzem
mero inconformismo com o que decidido nos autos, desde as instâncias de origem até os
recursos anteriormente interpostos neste Tribunal Superior, situação que enseja o
revolvimento do quanto já amplamente decidido nos autos, providência incabível na via
eleita.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56697777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: 6f322dfd-b9ef-4fd9-a88f-7652d5d3de16

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0013308-0
AREsp 2.547.065 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004097620028060029 00020110920138060000 2002000496470
20110920138060000 4097620028060029
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCILIO ALVES FEITOSA
ADVOGADO
: ÉRCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: JORGE RIBEIRO CAMPOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCILIO ALVES FEITOSA
ADVOGADO
: ÉRCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245155416119047191@
2024/0013308-0 - AREsp 2547065 Petição : 2026/0039587-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56690862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:07:48
Código de Controle do Documento: F24D4A4B-390F-41B3-BA40-027B15BF0AB4